Tribunal: TJPA
Processo: 0800881-74.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800881-74.2022.8.14.0076

APELANTE: BENEDITO DE SOUZA NUNES

APELADO: MISAEL PALMEIRA DE PAIVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:________

PROCESSO Nº 0800881-74.2022.8.14.0076

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE
: BENEDITO DE SOUZA NUNES

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DO COUTO JUNIOR

ADVOGADO: DANIEL FERNANDES DA SILVA

APELADO
: MIASEL PALMEIRA DE PAIVA

DEFENSORA PÚBLICA: OLÍVIA ALBIINO DE ALENCAR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO FUNDADA NA LEI Nº 14.216/2021. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESPEJO COLETIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Benedito de Souza Nunes contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Acará/PA, que julgou procedente ação de despejo para uso próprio ajuizada por Misael Palmeira de Paiva, com fundamento em inadimplemento contratual. O apelante sustenta a nulidade do processo por afronta à Lei nº 14.216/2021, alegando ausência de audiência com Defensoria e Ministério Público, além da não realização de inspeção judicial. Alega também a existência de relação de compra e venda do imóvel não concluída por culpa do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade do processo por desrespeito aos procedimentos excepcionais previstos na Lei nº 14.216/2021; (ii) avaliar se a sentença de despejo por inadimplemento contratual deve ser anulada ou reformada, à luz dos fatos e provas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 14.216/2021, em seu art. 2º, §4º, disciplina medidas voltadas à proteção contra remoções coletivas em razão da pandemia, não se aplicando à locação individual como no presente caso, regida por disposições específicas da Lei do Inquilinato.

4.

A sentença impugnada apresenta fundamentação suficiente, em conformidade com o art. 489, §1º, do CPC, enfrentando os pontos relevantes da controvérsia, inclusive a alegação de inadimplemento.

5.

Comprovada documentalmente a propriedade do imóvel pelo autor e a existência de contrato de locação com o réu, bem como a inadimplência deste, inclusive por reconhecimento em audiência, é legítima a decretação do despejo com base no art. 9º, III, da Lei nº 8.245/1991.

6.

A suposta relação de compra e venda não foi comprovada documentalmente, tampouco houve consignação em pagamento por parte do réu, o que reforça a tese da mora.

7.

As dificuldades econômicas enfrentadas em razão da pandemia não afastam, por si sós, o dever contratual do locatário, cuja inadimplência restou incontroversa nos autos.

8.

Ausente condenação em honorários na sentença de primeiro grau, não cabe majoração da verba nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 14.216/2021 não se aplica aos casos de locação individual regida pela Lei do Inquilinato, quando ausente configuração de despejo coletivo.

2.

A inadimplência do locatário é suficiente para ensejar a desocupação do imóvel, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 8.245/1991.

3.

Alegações genéricas de dificuldade financeira e de existência de contrato de compra e venda sem lastro documental não afastam o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

4.

Não configurada nulidade do processo ou irregularidade procedimental quando observado o contraditório, a ampla defesa e a regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.216/2021, art. 2º, §4º; Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III, e 57; CPC, arts. 489, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Ap. Cív. 1.0000.22.121321-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BENEDITO DE SOUZA NUNES
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Acará/PA que julgou procedente a
ação de despejo para uso próprio
, ajuizada por
MISAEL PALMEIRA DE PAIVA
, requerendo, em preliminar, a nulidade do processo por violação ao devido processo legal.

Fundamenta sua insurgência na inobservância das disposições da Lei nº 14.216/2021, que, em razão da pandemia da Covid-19, suspendeu os efeitos de decisões judiciais de remoção de famílias de imóveis urbanos até 31/10/2022, determinando a realização obrigatória de audiência de mediação com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como inspeção judicial.

Alega que, apesar do contrato de compra e venda do imóvel firmado em dezembro de 2020 e do pagamento da primeira parcela, o autor da ação recusou-se a receber as demais, alegando ter vendido o bem para terceira pessoa.

Sustenta que a audiência realizada em setembro de 2022 não observou os requisitos legais, não contando com a presença das instituições exigidas, e que não foi realizado estudo social da família vulnerável, composta por membros com sequelas graves da Covid-19.

Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação, a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para cumprimento das etapas processuais previstas na legislação excepcional.

O recorrido Misael Palmeira de Paiva, em suas contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença que declarou rescindido o contrato de locação com o recorrente Benedito de Souza Nunes e determinou a desocupação do imóvel.

Preliminarmente, alega a inadmissibilidade da apelação por ausência da qualificação das partes (art. 1.010, I do CPC) e, principalmente, sua intempestividade, sustentando que o prazo recursal expirou em 05/07/2024, tendo o recurso sido protocolado apenas em 08/07/2024.

No mérito, sustenta que não houve qualquer ilegalidade ou afronta à Lei nº 14.216/21, uma vez que o processo não se enquadra na hipótese de despejo coletivo e, ademais, o réu não comprovou tentativa de pagamento do contrato ou depósito judicial.

Rechaça a alegação de nulidade do processo, defendendo que a sentença foi proferida com base nas provas dos autos e em audiência regularmente realizada.

Por fim, pleiteia o reconhecimento do caráter protelatório do recurso, com aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do CPC) e majoração dos honorários advocatícios conforme §11 do art. 85 do CPC.

É o relatório.

Lançado o relatório, restituo os autos à unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado para inclusão em pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida, nos termos do art. 931 do Código de Processo Civil.

VOTO

De início,
rejeito a preliminar de nulidade do processo
em razão de alegada ofensa ao procedimento disposto na Lei nº 14.216/2021, uma vez que, para além do prazo de vigência da lei já ter se exaurido, o procedimento discriminado no §4º do art. 2º da retro citada norma legal se aplicava apenas às questões coletivas e não à locação individual que era disciplinada a partir do art. 4º e não prévia qualquer procedimento especifico prévio.

De mais a mais, há de se considerar que a sentença recorrida foi prolatada em 06/05/2024, após portando do encerramento do prazo de vigência da Lei nº 14.216/2021, que vigeu até 30 de junho de 2022.

Constata-se que o apelado propôs a presente ação ao fundamento de que o requerido, ora apelante, estaria inadimplente com as parcelas mensais do aluguel desde janeiro de 2021.

Com efeito, de acordo com o art. 57 da Lei do Inquilinato, o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis dispensa a prévia notificação do locatário, a qual somente é exigível nos casos de denúncia vazia ou imotivada, conforme firme orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE DÉBITOS - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - INEXISTÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DE DEFESA - VÍCIO NÃO CONSTATADO. - Os limites da lide foram devidamente observados pela sentença hostilizada, não havendo que se cogitar de sua nulidade, por vício de julgamento "extra petita". - Nos termo do § 2º do art. 322 do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". - A notificação prévia estabelecida pelo art. 57 da Lei do Inquilinato somente é exigível em caso de ação de despejo por denúncia vazia ou imotivada. Em caso de despejo por falta de pagamento, como na espécie, o inadimplemento do devedor, por si só, é suficiente para ensejar o desfazimento do contrato, com a consequente desocupação do imóvel, conforme disposto no art. 9º, inciso III, da lei de regência. - Considerando que a insurgência dos fiadores quanto às cláusulas do contrato de locação foi manifestada de forma ampla e genérica, sem especificar o fundamento da ilegalidade/abusividade, resta impossibilitada a sua apreciação. Nos termos do art. 2º do CPC, é vedado ao julgador atuar de ofício, revisando dispositivos contratuais não questionados”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.121321-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, j. em 06/09/2022, publicação da súmula em 06/09/2022).

De outra banda, não se nega a dificuldade pela qual passou a economia mundial em razão das restrições impostas pela pandemia de
sars-cov-2
, bem como a frágil saúde do recorrente – conforme documentos anexados no recurso.

Contudo, tal fato, por si só, não acarreta no direito automático da parte de deixar de cumprir com as obrigações contratadas, ou mesmo que os encargos pactuados sejam reduzidos no período crítico.

Tendo em vista a bilateralidade dos pactos locatícios, a análise deve ser feita caso a caso, devendo haver prova cabal da redução da capacidade financeira da parte locatária a ponto de eximi-la de cumprir as obrigações contratuais nos termos pactuados.

No caso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante:

“A prova documental apresentada pelo autor é suficiente para comprovação de seu direito, posto que demonstrou ser proprietário do imóvel em litígio (ID nº 71007101) e que entabulou com o requerido um contrato de locação (ID nº 71007102).

A mora dos requerido foi reconhecida por ele mesmo como se observa nas mídias da audiência de conciliação. Além do mais, em sua Contestação, em nenhum momento afirmou não estar inadimplente, e nem comprovou estar em dia com os aluguéis. Limitou-se a dizer que queria a continuidade da proposta verbal de compra e venda.

Quanto ao valor pago a título de sinal, segundo o autor, pela venda que não se concretizou por culpa exclusiva do requerido, que, ao invés de alegar que o autor se escusava de receber as parcelas, poderia ter efetuado depósito judicial (Consignação em Pagamento), mas não o fez. São alegações destituídas de quaisquer provas.

O autor chegou a fazer proposta de acordo em audiência, assinalando prazo para desocupação e ainda pagando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao demandado, que recusou”.

Como se vê, o autor comprovou documentalmente a propriedade do imóvel e a existência do contrato de locação, além de ter ficado caracterizada a inadimplência do requerido, a qual foi inclusive reconhecida por este em audiência.

As alegações de existência de contrato de compra e venda não foram acompanhadas de provas e, conforme destacou a sentença, o requerido poderia ter feito consignação em pagamento, o que não ocorreu.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Considerando que na sentença proferida na origem não foram arbitrados honorários advocatícios, incomportável a majoração da verba em grau recursal.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

De início,
rejeito a preliminar de nulidade do processo
em razão de alegada ofensa ao procedimento disposto na Lei nº 14.216/2021, uma vez que, para além do prazo de vigência da lei já ter se exaurido, o procedimento discriminado no §4º do art. 2º da retro citada norma legal se aplicava apenas às questões coletivas e não à locação individual que era disciplinada a partir do art. 4º e não prévia qualquer procedimento especifico prévio.

De mais a mais, há de se considerar que a sentença recorrida foi prolatada em 06/05/2024, após portando do encerramento do prazo de vigência da Lei nº 14.216/2021, que vigeu até 30 de junho de 2022.

Constata-se que o apelado propôs a presente ação ao fundamento de que o requerido, ora apelante, estaria inadimplente com as parcelas mensais do aluguel desde janeiro de 2021.

Com efeito, de acordo com o art. 57 da Lei do Inquilinato, o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis dispensa a prévia notificação do locatário, a qual somente é exigível nos casos de denúncia vazia ou imotivada, conforme firme orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE DÉBITOS - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - INEXISTÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DE DEFESA - VÍCIO NÃO CONSTATADO. - Os limites da lide foram devidamente observados pela sentença hostilizada, não havendo que se cogitar de sua nulidade, por vício de julgamento "extra petita". - Nos termo do § 2º do art. 322 do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". - A notificação prévia estabelecida pelo art. 57 da Lei do Inquilinato somente é exigível em caso de ação de despejo por denúncia vazia ou imotivada. Em caso de despejo por falta de pagamento, como na espécie, o inadimplemento do devedor, por si só, é suficiente para ensejar o desfazimento do contrato, com a consequente desocupação do imóvel, conforme disposto no art. 9º, inciso III, da lei de regência. - Considerando que a insurgência dos fiadores quanto às cláusulas do contrato de locação foi manifestada de forma ampla e genérica, sem especificar o fundamento da ilegalidade/abusividade, resta impossibilitada a sua apreciação. Nos termos do art. 2º do CPC, é vedado ao julgador atuar de ofício, revisando dispositivos contratuais não questionados”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.121321-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, j. em 06/09/2022, publicação da súmula em 06/09/2022).

De outra banda, não se nega a dificuldade pela qual passou a economia mundial em razão das restrições impostas pela pandemia de
sars-cov-2
, bem como a frágil saúde do recorrente – conforme documentos anexados no recurso.

Contudo, tal fato, por si só, não acarreta no direito automático da parte de deixar de cumprir com as obrigações contratadas, ou mesmo que os encargos pactuados sejam reduzidos no período crítico.

Tendo em vista a bilateralidade dos pactos locatícios, a análise deve ser feita caso a caso, devendo haver prova cabal da redução da capacidade financeira da parte locatária a ponto de eximi-la de cumprir as obrigações contratuais nos termos pactuados.

No caso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante:

“A prova documental apresentada pelo autor é suficiente para comprovação de seu direito, posto que demonstrou ser proprietário do imóvel em litígio (ID nº 71007101) e que entabulou com o requerido um contrato de locação (ID nº 71007102).

A mora dos requerido foi reconhecida por ele mesmo como se observa nas mídias da audiência de conciliação. Além do mais, em sua Contestação, em nenhum momento afirmou não estar inadimplente, e nem comprovou estar em dia com os aluguéis. Limitou-se a dizer que queria a continuidade da proposta verbal de compra e venda.

Quanto ao valor pago a título de sinal, segundo o autor, pela venda que não se concretizou por culpa exclusiva do requerido, que, ao invés de alegar que o autor se escusava de receber as parcelas, poderia ter efetuado depósito judicial (Consignação em Pagamento), mas não o fez. São alegações destituídas de quaisquer provas.

O autor chegou a fazer proposta de acordo em audiência, assinalando prazo para desocupação e ainda pagando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao demandado, que recusou”.

Como se vê, o autor comprovou documentalmente a propriedade do imóvel e a existência do contrato de locação, além de ter ficado caracterizada a inadimplência do requerido, a qual foi inclusive reconhecida por este em audiência.

As alegações de existência de contrato de compra e venda não foram acompanhadas de provas e, conforme destacou a sentença, o requerido poderia ter feito consignação em pagamento, o que não ocorreu.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Considerando que na sentença proferida na origem não foram arbitrados honorários advocatícios, incomportável a majoração da verba em grau recursal.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

De início,
rejeito a preliminar de nulidade do processo
em razão de alegada ofensa ao procedimento disposto na Lei nº 14.216/2021, uma vez que, para além do prazo de vigência da lei já ter se exaurido, o procedimento discriminado no §4º do art. 2º da retro citada norma legal se aplicava apenas às questões coletivas e não à locação individual que era disciplinada a partir do art. 4º e não prévia qualquer procedimento especifico prévio.

De mais a mais, há de se considerar que a sentença recorrida foi prolatada em 06/05/2024, após portando do encerramento do prazo de vigência da Lei nº 14.216/2021, que vigeu até 30 de junho de 2022.

Constata-se que o apelado propôs a presente ação ao fundamento de que o requerido, ora apelante, estaria inadimplente com as parcelas mensais do aluguel desde janeiro de 2021.

Com efeito, de acordo com o art. 57 da Lei do Inquilinato, o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis dispensa a prévia notificação do locatário, a qual somente é exigível nos casos de denúncia vazia ou imotivada, conforme firme orientação jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE DÉBITOS - NULIDADE DA SENTENÇA - VÍCIO DE JULGAMENTO "EXTRA PETITA" - INEXISTÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE DE DEFESA - VÍCIO NÃO CONSTATADO. - Os limites da lide foram devidamente observados pela sentença hostilizada, não havendo que se cogitar de sua nulidade, por vício de julgamento "extra petita". - Nos termo do § 2º do art. 322 do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". - A notificação prévia estabelecida pelo art. 57 da Lei do Inquilinato somente é exigível em caso de ação de despejo por denúncia vazia ou imotivada. Em caso de despejo por falta de pagamento, como na espécie, o inadimplemento do devedor, por si só, é suficiente para ensejar o desfazimento do contrato, com a consequente desocupação do imóvel, conforme disposto no art. 9º, inciso III, da lei de regência. - Considerando que a insurgência dos fiadores quanto às cláusulas do contrato de locação foi manifestada de forma ampla e genérica, sem especificar o fundamento da ilegalidade/abusividade, resta impossibilitada a sua apreciação. Nos termos do art. 2º do CPC, é vedado ao julgador atuar de ofício, revisando dispositivos contratuais não questionados”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.121321-8/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, j. em 06/09/2022, publicação da súmula em 06/09/2022).

De outra banda, não se nega a dificuldade pela qual passou a economia mundial em razão das restrições impostas pela pandemia de
sars-cov-2
, bem como a frágil saúde do recorrente – conforme documentos anexados no recurso.

Contudo, tal fato, por si só, não acarreta no direito automático da parte de deixar de cumprir com as obrigações contratadas, ou mesmo que os encargos pactuados sejam reduzidos no período crítico.

Tendo em vista a bilateralidade dos pactos locatícios, a análise deve ser feita caso a caso, devendo haver prova cabal da redução da capacidade financeira da parte locatária a ponto de eximi-la de cumprir as obrigações contratuais nos termos pactuados.

No caso, como bem destacado pelo magistrado sentenciante:

“A prova documental apresentada pelo autor é suficiente para comprovação de seu direito, posto que demonstrou ser proprietário do imóvel em litígio (ID nº 71007101) e que entabulou com o requerido um contrato de locação (ID nº 71007102).

A mora dos requerido foi reconhecida por ele mesmo como se observa nas mídias da audiência de conciliação. Além do mais, em sua Contestação, em nenhum momento afirmou não estar inadimplente, e nem comprovou estar em dia com os aluguéis. Limitou-se a dizer que queria a continuidade da proposta verbal de compra e venda.

Quanto ao valor pago a título de sinal, segundo o autor, pela venda que não se concretizou por culpa exclusiva do requerido, que, ao invés de alegar que o autor se escusava de receber as parcelas, poderia ter efetuado depósito judicial (Consignação em Pagamento), mas não o fez. São alegações destituídas de quaisquer provas.

O autor chegou a fazer proposta de acordo em audiência, assinalando prazo para desocupação e ainda pagando a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao demandado, que recusou”.

Como se vê, o autor comprovou documentalmente a propriedade do imóvel e a existência do contrato de locação, além de ter ficado caracterizada a inadimplência do requerido, a qual foi inclusive reconhecida por este em audiência.

As alegações de existência de contrato de compra e venda não foram acompanhadas de provas e, conforme destacou a sentença, o requerido poderia ter feito consignação em pagamento, o que não ocorreu.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo na íntegra a r. sentença.

Considerando que na sentença proferida na origem não foram arbitrados honorários advocatícios, incomportável a majoração da verba em grau recursal.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025